Tribunal: TJDFT
Processo: 0712102-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. CRIME DE DANO QUALIFICADO. INDIVÍDUO CONDENADO POR CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. DEVER DE REPARAR O DANO. DESNECESSIDADE. APENADO PRESUMIDAMENTE POBRE. PENA DE MULTA FIXADA NO VALOR MÍNIMO LEGAL. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 12, §2o DO DECRETO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto pleno ao apenado condenado pelo crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal), ao fundamento de que a ausência de comprovação de reparação do dano ou de hipossuficiência econômica impedia o reconhecimento da presunção prevista no artigo 12, §2o, do Decreto n. 12.338/2024.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se, configuradas as hipóteses de presunção de incapacidade econômica previstas no artigo 12, §2o, incisos I e V, do Decreto n. 12.338/2024, pode o Poder Judiciário afastar a presunção pela simples ausência de comprovação adicional de hipossuficiência, sem elementos concretos que indiquem capacidade econômica do apenado.
III. Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação). Ao Poder Judiciário cabe apenas aferir o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos fixados no decreto, sendo-lhe vedado criar exigências não previstas ou afastar condições expressamente estabelecidas.
4. A interpretação do artigo 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024 revela que a concessão do indulto a condenados por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, pode ocorrer em três situações: (1) quando houver reparação do dano no caso de arrependimento posterior; (2) quando houver reparação do dano, fora das hipóteses de arrependimento posterior, ou impedimento/minoração das consequências do crime reconhecida pela atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal; e (3) quando o condenado for presumidamente pobre, na forma do artigo 12, §2o, do mesmo Decreto, hipótese que independe da reparação do dano.
5. O artigo 12, §2o, do Decreto n. 12.338/2024 estabelece a representação pela Defensoria Pública e a fixação da pena de multa no valor unitário (dia-multa) mínimo legal pelo juízo da condenação, dentre outras situações, geram a presunção da incapacidade econômica do apenado.
6. A presunção de incapacidade econômica tem natureza “juris tantum”. Assim, configurada uma das hipóteses ali previstas, o ônus de afastá-la recai sobre a parte contrária, mediante prova concreta de capacidade econômica do apenado, não sendo suficiente, para tanto, a mera ausência de comprovação de reparação do dano ou de hipossuficiência pelo beneficiário.
7. Presentes a representação pela Defensoria Pública (artigo 12, §2o, inciso I) e a fixação do dia-multa no patamar mínimo legal (artigo 12, §2o, inciso V), e inexistindo nos autos elementos concretos capazes de ilidir a presunção de incapacidade econômica, estão satisfeitos os requisitos para a concessão do indulto nos termos do artigo 9o, inciso XV, c/c artigo 12, §2o, incisos I e V, do Decreto n. 12.338/2024.
IV. Dispositivo:
8. Recurso provido.